Tribunal: TJMT
Processo: 1025137-80.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025137-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 11.476.649/0001-08 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA,
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO
–

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – QUESTÃO DE DIREITO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
TERMO DE QUITAÇÃO ASSINADO
–
TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA
–
AUSÊNCIA DE VÍCIO PARA SUA DESCONSTITUIÇÃO
–
PEDIDO JUDICIAL – DESPROPÓSITO
–
SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

É válido o acordo extrajudicial firmado com o réu em que o autor dá quitação integral e isenção de quaisquer ônus decorrentes de furto. Desse modo, é despropositado ingressar no Judiciário para pleitear indenização, já que para desconstituir os termos pactuados é necessário comprovar que houve vício de consentimento.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Diferença de Seguro c/c Indenizatória julgada improcedente, com condenação da autora às custas judiciais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

Preliminarmente a apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que só teve conhecimento das cláusulas de depreciação quando ocorreu o furto na loja.

Aduz que no caso concreto é necessária a fase probatória para formar a convicção do julgador a respeito da urgência que a levou a assinar o termo de quitação, bem como sobre os danos sofridos em virtude da ausência de informação clara e suficiente no momento da contratação do seguro. Pleiteia a nulidade da sentença e o retorno dos autos para regular processamento.

No mérito, argumenta que foram subtraídos todos os computadores, impressoras e outros equipamentos indispensáveis ao desenvolvimento de sua atividade comercial, e que depois de 2 meses de tentativas frustradas de solução consensual com a apelada teve de assinar o Termo de Quitação, pois a busca judicial dos valores devidos postergaria o recebimento e colocaria em perigo iminente o funcionamento da empresa.

Pede a complementação da indenização em R$14.858,69 e a anulação da cláusula de depreciação por ser abusiva já que dela não tinha conhecimento.

Diz que a “
cláusula que prevê o desconto da indenização securitária em razão da depreciação dos bens, por se tratar de cláusula limitativa de direitos inserta em contrato de adesão, deveria ser redigida em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, o que também não ocorreu
”.

Argui que
“a sentença objurgada comporta reforma integral, sobretudo considerando que o caso em questão deve ser analisado sob o enfoque fático onde se insurge a vulnerabilidade da empresa Apelante quando da ocorrência do sinistro (em recuperação judicial), bem como sob o enfoque dos princípios norteadores a Relação de Consumo
”.

Postula ainda a devolução dos R$10.000,00 furtados em espécie e a condenação da apelada em danos morais de R$20.000,00.

Contrarrazões no ID. n. 126779270 pela manutenção da sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID. n. 129418679).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente a apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, uma vez que só teve conhecimento das cláusulas de depreciação quando ocorreu o furto na loja.

Aduz que no caso concreto é necessária a fase probatória para formar a convicção do julgador a respeito da urgência que a levou a assinar o termo de quitação, bem como sobre os danos sofridos em virtude da ausência de informação clara e suficiente no momento da contratação do seguro. Pleiteia a nulidade da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento.

Sempre que se mostrar recomendável, o magistrado deve julgar antecipadamente a demanda, sobretudo porque o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, estabelece que “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no Resp n. 845384/SC, relator ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03.02.2011).

Nestes autos, o julgamento antecipado não criou obstáculo para a adequada solução do litígio, e, por se tratar
de matéria exclusivamente de direito,
é dispensável a audiência e/ou oitiva de testemunhas
, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3o DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

No mérito, a apelante argumenta que foram subtraídos todos os computadores, impressoras e outros equipamentos indispensáveis ao desenvolvimento de sua atividade comercial, e que depois de 2 meses de tentativas frustradas de solução consensual com a apelada teve de assinar o Termo de Quitação, pois a busca judicial dos valores devidos postergaria o recebimento e colocaria em perigo iminente o funcionamento da empresa.

Pede a complementação da indenização em R$14.858,69 e a anulação da cláusula de depreciação por ser abusiva já que dela não tinha conhecimento.

A apelante aduz na inicial da Ação que em 11/05/2020 ocorreu furto nas dependências da loja. Busca a complementação do montante pago na via administrativa para a reparação.

A lide foi julgada improcedente sob o fundamento de que a autora assinou termo de quitação em que renunciou expressamente o direito de reclamar, em juízo ou fora dele, a respeito de danos decorrentes de furto.

De fato, esse documento consta no ID. n. 126779249, págs. 1, 2 e 3. Confira-se:

Por conseguinte, diante do recibo de quitação ampla e plena das responsabilidades, não se justifica ingressar no Judiciário para pleitear indenização.

Quanto ao suposto vício de consentimento, não ficou demonstrado, até porque as informações foram inseridas de forma clara e adequada no Contrato (art.6o, III, CDC), como se vê abaixo:

9. Prejuízos Indenizáveis

[...]

Para determinação dos prejuízos indenizáveis a Seguradora tomará por base os seguintes critérios:

a)

No caso de edifícios, maquinismos, móveis, utensílios, equipamentos e instalações, tomará por base o valor atual, disponível no mercado brasileiro, ou seja, o custo de reposição ao preço corrente, no dia e local do sinistro, menos a depreciação pela idade, uso, perda tecnológica que corresponde à depreciação decorrente de obsolescência, devido ao desenvolvimento e invenção de novos equipamentos e ainda pelo estado de conservação;
(ID. n. 126779248, pág. 41).

Além disso, embora a apelante argumente que a apólice de seguro não continha esse dado,

ela assinou a seguinte declaração:

Estou ciente que o kit da minha Apólice será o parcial digital e concordo em abrir mão da via impressa do Manual do Segurado (Condições Gerais), uma vez que poderei acessá-lo no site do Segurado desta Seguradora e ainda se necessário, posso requisitá-lo através da Central de Atendimento da Allianz.
(
ID. n. 126779211, pág. 4).

Portanto, em vista disso e por não haver elemento algum que comprometa a livre manifestação de vontade, presume-se que referido documento é lícito.

Sobre a matéria:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO PACTUADO. DESCABIDO O PEDIDO JUDICIAL ACERCA DAQUILO QUE FOI OBJETO DE PLENA QUITAÇÃO.
Tendo o autor firmado acordo extrajudicial com a ré, no qual esta efetuou o pagamento do conserto da moto daquele em troca da quitação integral e isenção de quaisquer outros ônus decorrentes do acidente de trânsito - inclusive lucros cessantes - não pode posteriormente desconsiderar o pactuado e pleitear indenização no Judiciário.
RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível n. 71004219697, relator Roberto José Ludwig, julgamento em 30/04/2013, Primeira Turma Recursal Cível, publicação no Diário da Justiça do dia 03/05/2013).

RECURSO APELAÇÃO ACIDENTE DE VEÍCULO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COBRANÇA CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR. Inocorrência. Existência de elementos de instrução suficientes para solução da controvérsia.
Ademais, eventual vício de consentimento referente ao acordo deveria ser objeto de ação própria, especialmente diante do cumprimento integral do avençado.
Preliminar afastada. RECURSO APELAÇÃO ACIDENTE DE VEÍCULO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COBRANÇA - MERITO.
Ação de indenização fundada em acidente de trânsito. Existência de transação extrajudicial, por meio da qual o autor deu plena quitação no que tange aos danos decorrentes do abalroamento gerador desta ação. Validade. Vicio de consentimento não demonstrado. Acordo integralmente cumprido.
Ação de indenização extinta sem julgamento de mérito, com supedâneo no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Extinção do processo decretada. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP, APL 29080420118260274, relator Marcondes D'Angelo, 25a Câmara de Direito Privado, publicação em 12/11/2012).

DIREITO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO PLENA. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Na hipótese específica dos autos, a partir do panorama fático traçado pelo TJ/RJ, constata-se que, no momento da assinatura de acordo para indenização da recorrente em virtude de atropelamento por ônibus de propriedade da recorrida, formalizado por instrumento público, aquela: (i) estava internada num hospital, mas dispunha de pleno discernimento sobre os atos da sua vida civil; (ii) estava representada por um advogado, tendo negociado previamente os valores envolvidos no negócio, levando em conta o risco de improcedência de eventual ação contra a recorrida, ante à possível caracterização de culpa exclusiva da vítima; (iii) ouviu a leitura dos termos do acordo, realizada por funcionário do cartório.

2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes.
(...)

4. Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa
. (...)

6. Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16, a transação deva ser interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação ampla e irrestrita, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais
. (REsp 809.565/RJ, relator ministro Sidnei Beneti, relator p/ acórdão ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/03/2011, DJe de 29/06/2011).

Pelo exposto,

nego provimento ao Recurso
.

Majoro a verba honorária devida de 10% para 12% sobre valor atualizado da causa, com amparo no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022